Tribunal: TJSP
Processo: 1001475-73.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à Execução Fiscal – TFSD (taxa de fiscalização de serviços diversos) – Processo de execução que se desenvolveu considerando o endereço errado da executada – Nulidade da citação verificada – Prescrição, outrossim, do crédito tributário reclamado verificada – Fixação, por equidade, da verba honorária, em contexto de valor exorbitante, que fere a

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Embargos à Execução Fiscal – TFSD (taxa de fiscalização de serviços diversos) – Processo de execução que se desenvolveu considerando o endereço errado da executada – Nulidade da citação verificada – Prescrição, outrossim, do crédito tributário reclamado verificada – Fixação, por equidade, da verba honorária, em contexto de valor exorbitante, que fere a razoabilidade e a proporcionalidade da causa, não é nova em nossos tribunais nem exigiu trabalho jurídico exaustivo – Possibilidade – Justificada, contudo, a majoração do valor arbitrado, atento aos critérios do § 2o do art. 85 do CPC e ao acréscimo da fase recursal – Sentença mantida – RECURSO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS, PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA.